Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-76.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS – DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – DANOS MORAIS - Ocorrência – QUANTIFICAÇÃO – Majoração para R$ 5.000,00 – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora – Termo inicial – Evento danoso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.